Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741665-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE COSTA ARRUDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, indeferiu tanto a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas de empréstimo fraudulento por ela contratado sob coação quanto a gratuidade de justiça por ela requerida. A autora/agravante, alega, em síntese, que: 1) foi vítima de extorsão mediante sequestro, quando criminosos a abordaram e a fizeram ir até sua agência do Banco do Brasil falar com sua gerente para concluir uma operação fraudulenta de empréstimo e transferir a quantia de R$ 121.000,00 para uma conta por eles indicada; 2) o valor do empréstimo fraudulento, que está sendo descontado de sua aposentadoria, compromete sua subsistência, restando-lhe um valor líquido inferior a cinco salários-mínimos, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais; 3) o Banco do Brasil falhou em adotar mecanismos de segurança para impedir a transação irregular, agindo com omissão ao confirmar uma TED de valor expressivo solicitado sob coação, sendo que essa operação destoa totalmente do perfil da agravante, que apresentava visíveis de nervosismo, além do fato de que o titular da conta beneficiada pela TED é réu em diversas ações penais por estelionato e fraude bancária e a transferência não é instantânea, de modo que havia tempo hábil para o Banco do Brasil analisar e bloquear a operação; 4) suas reservas financeiras foram inteiramente liquidadas pelos criminosos, que transferiram ao todo mais de R$171.000,00, entre operações na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil; 5) recebe aposentadoria do INSS (R$ 7.000,00) e, em razão do empréstimo fraudulento, está tendo descontado R$ 2.415,87 mensais, restando-lhe apenas R$ 4.584,13 para seu sustento, sendo que, por ser idosa, faz uso de medicação contínua. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo fraudulento contratado, além da suspensão da exigência do recolhimento das custas iniciais. No mérito, requer seja confirmada a tutela ora requerida e deferida a gratuidade de justiça. Com razão parcial, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à gratuidade de justiça requerida. De início, quanto à suspensão das parcelas do empréstimo contratado, entendo que não está devidamente demonstrada a apontada falha do Banco do Brasil em liberar a contratação do empréstimo solicitado presencialmente pela autora em sua agência, nem em proceder à transferência desse valor para a conta por ela mesma indicada à funcionária do banco. Não desconheço os precedentes que reconhecem a responsabilidade solidária da instituição financeira pela liberação de valores quando deixa de verificar se a operação contratada é adequada ao perfil do correntista. Todavia, no caso, reitero que a contratação em questão foi feita pela própria autora, e de forma presencial, em sua agência, razão pela qual não é possível afirmar que o Banco do Brasil tenha colaborado de alguma forma para o golpe, ainda que de forma omissiva. Veja-se que a mesma situação teria se repetido com a autora, logo em seguida, na agência da Caixa Econômica Federal, para onde afirmou ter sido levada pelos criminosos para realizar semelhante operação, conforme Termo de Reinquirição lavrado pela autoridade policial (ID 210185242 do processo referência), o que sugere a regularidade do procedimento em questão. Já em relação à gratuidade de justiça, a agravante comprova que, em razão do empréstimo fraudulento, está tendo substancialmente comprometida a sua condição financeira, restando-lhe menos de 5 salários-mínimos para sua subsistência, o que justifica o benefício ora requerido, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano à agravante, considerando que o não recolhimento das custas iniciais levará ao cancelamento da distribuição. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, indefiro a antecipação da tutela recursal e defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais, a fim de não prejudicar o andamento do processo na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator